Tribunal: TJSP
Processo: 1013713-47.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Desocupação de área – Entulho – Procedência mantida – Limitação da multa – Honorários sucumbenciais reduzidos.

Não se há de falar em nulidade, nem em cerceamento de defesa. Igualmente não se vislumbra hipótese de litisconsórcio ativo, uma vez que a eficácia da sentença não depende da citação de terceiros. – Demonstrado suficientemente o direito do

Ementa:

Apelação – Ação de obrigação de fazer – Desocupação de área – Entulho – Procedência mantida – Limitação da multa – Honorários sucumbenciais reduzidos.

Não se há de falar em nulidade, nem em cerceamento de defesa. Igualmente não se vislumbra hipótese de litisconsórcio ativo, uma vez que a eficácia da sentença não depende da citação de terceiros. – Demonstrado suficientemente o direito do autor, ante a inércia da ré em retirar o material da área que não lhe pertence, correta a procedência da ação (art. 373, I, do CPC). - Não há razão para redução do valor da multa, uma vez que somente será imposta em caso de descumprimento e é razoável ante as circunstâncias em questão. Contudo, merece pequeno retoque para que seja imposto limite de tempo, para que não enseje enriquecimento ilícito. – Nos termos do que preceitua o artigo 85, § 2o, do CPC, e não se tratando de valor de causa irrisório, de se reformar os honorários sucumbenciais para que incidam sobre o valor da causa.

Apelação provida em parte.